Tribunal: TJMT
Processo: 1026284-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1026284-50.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EVANDRO DOS SANTOS, AGENOR VICENTE PELISSA, JOAO PAULO MARCAL DE ASSUNCAO, ROBERTO CARLOS CESARO, DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE
Vistos.
Tendo em vista a apresentação das razões apresentadas pelo Ministério Público, converto o julgamento em diligência, para que os recorridos sejam intimados para apresentação das contrarrazões.
Por fim, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para ratificação ou alteração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator